Tribunal: TJBA
Processo: 0801426-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801426-45.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: WALDEMIRO IZIDORIO PAIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Análise da legalidade da extinção da Execução Fiscal sem julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorre após a citação válida. 4. Ausência de formação da relação processual válida. Parte executada que faleceu em 17.08.2017, antes da expedição da Carta de Citação. Inviabilidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa para inclusão de novo sujeito passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ. 5. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça vedando redirecionamento em caso de falecimento anterior à citação. 6. Configuração de causa extintiva sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO. 8. Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0801426-45.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada WALDEMIRO IZIDORIO PAIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.